Tribunal: TJSP
Processo: 2139756-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado (feminicídio) – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa, do

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado (feminicídio) – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa, do atendimento das diligências postuladas defensivamente e de que os procedimentos relativos aos processos da competência do tribunal do júri possuem maior dilatação, considerada a sua própria natureza – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.